Tribunal: TJSP
Processo: 1001548-62.2019.8.26.0136
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de aparelho respiratório – Priorização do direito à vida – Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal – Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico – Sentença que concedeu a segurança

Ementa:
"MANDADO DE SEGURANÇA – Fornecimento de aparelho respiratório – Priorização do direito à vida – Dever do Estado que se constata de plano, em face do que dispõe o art. 196 da Constituição Federal – Direito à saúde que deve ser prestado pelo Estado 'lato sensu' – A responsabilidade na escolha do tratamento adequado ao paciente é única e exclusiva do médico – Sentença que concedeu a segurança mantida – Recurso desprovido."